Tribunal: TJES
Processo: 0004781-59.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004781-59.2017.8.08.0038

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO(S):
FCGOMES – CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”.

2. Apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar o acórdão embargado, conclui-se que as questões devolvidas foram devidamente enfrentadas e decididas, tendo sido expressamente afastada a necessidade de desmembramento do feito.

3. Nesse ponto, importa ressaltar que a fundamentação trazida nos novos embargos de declaração ainda não havia sido apresentada anteriormente, o que afasta desde logo a alegada omissão, bem como, a previsão legal indicada se aplica antes da instrução conforme o
caput
do §10-B, do artigo 17, da Lei nº 8.429/92, pelo juiz de primeiro grau, a seu critério, com o objetivo de otimizar a instrução processual.

4. Outrossim, o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional. Precedente do C. STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004781-59.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FCGOMES - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”.

2. Apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar o acórdão embargado, conclui-se que as questões devolvidas foram devidamente enfrentadas e decididas, tendo sido expressamente afastada a necessidade de desmembramento do feito.

3. Nesse ponto, importa ressaltar que a fundamentação trazida nos novos embargos de declaração ainda não havia sido apresentada anteriormente, o que afasta desde logo a alegada omissão, bem como, a previsão legal indicada se aplica antes da instrução conforme o
caput
do §10-B, do artigo 17, da Lei nº 8.429/92, pelo juiz de primeiro grau, a seu critério, com o objetivo de otimizar a instrução processual.

4. Outrossim, o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional. Precedente do C. STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004781-59.2017.8.08.0038

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO(S):
FCGOMES – CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível (Id 6719202) que negou provimento aos aclaratórios opostos.

Em suas razões (Id 6802968), o
Parquet
sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, pois o desmembramento é possível e recomendado pela legislação de regência quando a separação se mostrar necessária à otimização da instrução processual, conforme regramento impresso no artigo 17, §10-B, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei nº 14.230/2021.

Alega que argumentou que a singularidade da nulidade reconhecida, na perspectiva que atinge os direitos processuais relativos exclusivamente ao requerido
Ivan Lauer
, deveria obstar a extensão dos seus efeitos aos corréus, sob pena de afronta ao princípio da economia processual, com assento constitucional na norma que estabelece o direito fundamental à razoável duração do processo e da qual se originam os subprincípios do máximo aproveitamento dos atos processuais e do
pas de nulitté sans grief
.

Aduz que conquanto a norma de referência faça menção à “instrução processual”, é evidente que o texto também abriga em seu conteúdo normativo a defesa da tutela jurisdicional, afinal, seria um contrassenso que a regra incluísse a proteção da instrução (meio), e deixasse à margem a proteção da efetividade da tutela, que o próprio fim do processo judicial.

Assim, pugna pelo provimento dos aclaratórios para que sejam atribuídos efeitos infringentes, aplicando-se ao caso a norma impressa no artigo 17, §10-B, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa, desmembrando-se o feito para, em relação ao requerido Ivan Lauer, anular parcialmente a sentença matriz, devido a violação ao seu direito ao contraditório, afrontado por vício em sua representação no processo, e, em relação aos Embargados, dar seguimento ao julgamento de sua apelação, mantendo-se a sentença que reconheceu a procedência da pretensão sancionatória ministerial.

Pois bem. O art. 1022, do Código de Processo Civil estabelece que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Assim sendo, apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar o acórdão embargado, conclui-se que as questões devolvidas foram devidamente enfrentadas e decididas, tendo sido expressamente afastada a necessidade de desmembramento do feito.

Nesse ponto, importa ressaltar que a fundamentação trazida nos novos embargos de declaração ainda não havia sido apresentada anteriormente, o que afasta desde logo a alegada omissão, bem como, a previsão legal indicada se aplica
antes da instrução
conforme o
caput
do §10-B, do artigo 17, da Lei nº 8.429/92, pelo juiz de primeiro grau, a seu critério, com o objetivo de otimizar a instrução processual.

Outrossim,
o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
. (...) (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.602.791/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Portanto, por meio de uma simples leitura das razões recursais, está claro que o propósito do Embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas.

Diante do exposto, inexistindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do Acórdão pela presente via recursal,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20 a 28.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto de e. Relatoria.

Sessão 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões